Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707387-79.2021.8.07.0014 APELANTE: ELSON ALVES CHAVES, ROSANE COPPOLA APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO, ELISABETE RODRIGUES RAMOS RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta pelos Réus contra a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e os condenou a pagar as taxas condominiais, IPTU, água e energia elétrica do período entre a data do registro da carta de arrematação e a imissão dos Autores na posse do imóvel objeto da lide. Os Apelantes, nas razões recursais, alegam omissão na r. sentença quanto ao pedido de justiça gratuita. No entanto, o pedido de concessão de justiça gratuita somente ocorreu em sede recursal, por isso não foi analisado na r. sentença. Para a devida análise do pedido, a Apelante (Rosane) deve apresentar as duas últimas declarações anuais de ajuste (DIRPF), pois figura junto à Receita Federal do Brasil como empresária em atividade, conforme se constata nos autos do Processo n. 0703520-78.2021.8.07.0014. Desse modo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Rosane para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga as duas últimas declarações anuais de ajuste (DIRPF) enviadas à Receita Federal, os extratos bancários dos 30 últimos dias, bem como comprove não ser mais empresária em atividade, ou, na impossibilidade, recolha o preparo, em dobro. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora